Tribunal: STF
Processo: ARE 1438117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPSM. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 9º DA LEI ESTADUAL N° 10.366/90. DECURSO PRAZO. PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.



    - Considerando que o de cujus perdeu sua condição de segurado em razão do decurso do prazo estabelecido no art. 9º da Lei Estadual n° 10.366/90, ausente a probabilidade de direito a ensejar a concessão do benefício de pensão por morte aos seus filhos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo os autos, os autores, ora apelantes, pretendem, em síntese, a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor - o Sr. Fábio da Silva Antunes – falecido em 12 de março de 2018.



    Para tanto, alegam que a ausência de previsão, na Lei Estadual nº 10.366/90, acerca da prorrogação do “período de graça” é inconstitucional, ferindo o princípio da isonomia entre os regimes de previdência social.



    (...)



    O benefício de pensão por morte deve ser concedido, então, sob as condições definidas em lei, tomando-se por base a legislação vigente ao tempo do óbito do segurado.



    (...)



    Feitos os registros iniciais sobre a matéria e retornando aos elementos dos autos, observa-se que o indeferimento do requerimento de concessão de pensão por morte teve como fundamento o decurso do prazo estabelecido no art. 9, da Lei Estadual nº 10.366/90, para que o de cujus fosse considerado segurado quando do seu falecimento.



    (...)



    De uma interpretação literal do dispositivo transcrito, conclui-se que a condição de segurado do IPSM se mantém nos 06 (seis)ou 12 (doze) meses posteriores à cessação do recolhimento da contribuição previdenciária, a depender do número de parcelas já recolhidas pelo segurado.



    Retornando aos autos, constata-se que o Sr. Fábio da Silva Antunes recolheu 122 (cento e vinte e duas) parcelas de contribuição do IPSM, restando aplicável a regra do parágrafo único do art. 9º, da Lei nº 10.366/90 (Ordem nº 13).



    E mais. Os elementos dos autos asseguram que o ex-segurado fora excluído dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 09 de março de 2017, tendo ocorrido em tal data o seu último recolhimento (Ordem 14).



    Nota-se, ainda, que o genitor dos autores/apelantes faleceu em 12 de março de 2018 (Ordem 05), pouco mais de um ano após asua última contribuição previdenciária, o que evidencia o decurso do prazo estabelecido no Parágrafo Único do art. 9º da Lei Estadual n° 10.366/90.



    Com efeito, comungo da fundamentação contida no ato sentencial, já que o indeferimento por parte do IPSM do benefício postuladona inicial ocorreu em conformidade com a legislação aplicável – Lei Estadual nº 10.366/90."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente